Tribunal: TJSP
Processo: 1021289-26.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDATO – Embargos à execução – Acordo formalizado pela credora, vencedora de ação judicial, após a desconstituição da embargada dos serviços advocatícios - Contratação "ad exitum" - Pagamento que se faz na medida dos recebimentos através da devedora - Composição efetivada pelo valor dado no início da fase de cumprimento de sentença, não se evidenciando prejuízo à embargada ou infração ao

Ementa:

MANDATO – Embargos à execução – Acordo formalizado pela credora, vencedora de ação judicial, após a desconstituição da embargada dos serviços advocatícios - Contratação "ad exitum" - Pagamento que se faz na medida dos recebimentos através da devedora - Composição efetivada pelo valor dado no início da fase de cumprimento de sentença, não se evidenciando prejuízo à embargada ou infração ao art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94 – Manutenção da sentença que restringiu a execução aos valores efetivamente recebidos, sem prejuízo de posteriores recebimentos, pendente condição suspensiva - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021289-26.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CASTRO & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado ZINING
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 2/8
VOTO No 14.401 – DIGITAL
Apelação no 1021289-26.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 8a Vara Cível
Apelante: Castro & Alves Sociedade de Advogados
Apelada: Zining Participações Ltda.
MANDATO Embargos à execução Acordo formalizado pela
credora, vencedora de ação judicial, após a desconstituição da
embargada dos serviços advocatícios - Contratação “ad exitum” -
Pagamento que se faz na medida dos recebimentos através da
devedora - Composição efetivada pelo valor dado no início da fase
de cumprimento de sentença, não se evidenciando prejuízo à
embargada ou infração ao art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94

Manutenção da sentença que restringiu a execução aos valores
efetivamente recebidos, sem prejuízo de posteriores recebimentos,
pendente condição suspensiva - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
198/201, que julgou parcialmente procedentes embargos opostos à
execução por título extrajudicial, para reconhecer excesso de
execução e determinar o regular prosseguimento do procedimento
nos autos principais, tendo como débito apenas o montante
efetivamente vencido do acordo firmado e comprovado juntado à fls.
133. Ambas as partes foram responsabilizadas por encargos
processuais, de acordo com decisões em embargos de declaração.
Apela a embargada, sustentando que o acordo realizado
pela ora apelada não pode lhe prejudicar, de acordo com o art. 24, §
4o, do Estatuto da Advocacia. Lembra ser portadora de título
executivo e que a interpretação literal do contrato não pode conduzir à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 3/8
conclusão de que só recebe sua remuneração na medida em que a
apelada receba a sua, porque o acordo levado a efeito em
procedimento judicial não contou com a sua concordância.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A embargante ingressou em juízo com ação de execução,
visando a totalidade do montante que entendia devido por honorários
de advogado contratados em função de ação judicial iniciada sob seu
patrocínio.
A embargada se defendeu e admitiu pagar o valor devido,
por contratação de êxito, naquilo que já havia recebido por acordo
havido e homologado nos autos da ação originária, lembrando que a
desconstituição da apelante se dera por motivo relativo a retenção
indevida de valores no relacionamento então mantido com ela.
A sentença proferida acolheu parcialmente os embargos
por entender ter havido excesso de execução, nos seguintes termos:
“O contrato juntado pela própria embargada às fls.
169/171 deixa claro em sua “cláusula segunda” que a
contratante pagará 10% dos valores que vier a receber em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 4/8
sede de liquidação.
Dessa maneira, o próprio instrumento de contrato firmado
entre as partes condiciona a fixação dos honorários contratuais
ao efetivo recebimento de tais valores, o que não autoriza a
exequente, ora embargada, a pleitear o montante total (10% do
acordo firmado entre as partes) que figurar naquele processo.
Decerto, tal cláusula denota o acordo entre as partes de
fixar montante sobre o êxito, não podendo presumir, de
maneira absoluta, que o acordo será cumprido em sua
totalidade, sendo razoável, no mínimo, esperar o prazo de
vencimento de tais parcelas a possibilitar o adimplemento
adequado pela parte contratada, uma vez que o contrato de
prestação de serviços faz referência direta ao resultado da
demanda patrocinada.
Também se demonstra irrelevante o fato da embargada
considerar que o acordo foi firmado contra seus interesses,
uma vez que foi contratada para representar interesse da
embargante, não havendo que se falar em oposição ao acordo
firmado entre as partes visando outro que se demonstraria
“mais benéfico” ao recebimento dos respectivos honorários.
Tal postura se demonstraria no mínimo anti ética uma vez
que é a parte que litiga e decide se aceita tal acordo ou não, e
não o advogado em si, que deve se limitar a representar e
concretizar os interesses da parte contratada. Ademais, nada
obstava a embargada renunciar ao mandato a si outorgado, o
que não se observou no caso.
Assim a execução se demonstra cabível apenas referente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 5/8
aos valores comprovadamente pagos à executada, ora
embargante, não havendo que se falar em executar a
totalidade da quantia tendo em vista o disposto na referida
“cláusula segunda” do instrumento de contrato firmado entre as
partes.
Assim, a discussão acerca da quebra de confiança
extrapola o objeto da presente demanda uma vez que também
se demonstraria irrelevante, e tampouco restou comprovado
que tal fato adveio por culpa da embargada.
No entanto, não há que se falar em dedução de honorários
contratuais em razão de honorários sucumbenciais a serem
pagos a outro advogado, uma vez que se tratam de relações
completamente distintas.
Não há que se falar em condenar a exequente a pagar o
exigido indevidamente uma vez que tal pedido não encontra
qualquer respaldo legal, e tendo em vista que não se constata
patente má-fé na execução ora ajuizada, que se demonstra
apenas prematura.
Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos
apenas para autorizar a execução no montante efetivamente
vencido do acordo firmado nos autos juntado à fl. 133”.
E esta decisão se mantém.
A apelante está lastreada em contrato de prestação de
serviços advocatícios juntado as fls. 169/171, datado de 24 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 6/8
fevereiro de 2015.
Em abril de 2015, desconfiado de atitudes da embargada,
formalizou a apelada a rescisão de contrato.
Não se vai aqui discutir quem deu causa à rescisão, pois
isto não é necessário ao equacionamento da lide, porque o direito da
apelante se condicionava ao “êxito” obtido para a apelada na
demanda em questão.
Com efeito, reza o contrato então firmado:
O contrato dispõe na cláusula 2a que: “Pelos serviços
contratados a contratante pagará a título de honorários por êxito, 10%
do valor que vier a receber na liquidação de sentença”.
Então, não há dúvida de que a sorte da apelante está
condicionada à da sua ex constituinte.
Assim, quando do ingresso em juízo ela detinha direito
somente aos valores recebidos efetivamente até então, embora se
verifique que a cada pagamento posterior a apelada esteja colocando
o valor devido à disposição da recorrente, como se vê dos autos do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 7/8
E o argumento de que não poderia ser feito acordo sem a
sua concordância não colhe, pois é evidente que, não estando mais
constituída a recorrente nos autos do processo, não poderia a ex
cliente ser impedida de composição com a devedora.
Não há infração ao dispositivo legal apontado, pois está
recebendo a recorrente exatamente o percentual contratado sobre o
êxito, na medida em que o cumprimento da composição vai se
operando.
E deve ser observado que o acordo foi formalizado em
importância bem aproximada à do início do cumprimento de sentença
(R$957.361,23). Se ele for cumprido na íntegra terá recebido a
recorrente exatamente a quantia ajustada, sobre o êxito obtido.
E também é óbvio que seria provavelmente mais difícil o
recebimento da indenização devida, nesta fase difícil da vida nacional,
sem que se formalizasse a composição.
No caso havia condição suspensiva a não permitir a
cobrança integral do que seria devido só futuramente, se houvesse
pagamento.
Fica mantida a sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, elevados os honorários profissionais arbitrados para a
recorrida para 15% da base estabelecida na sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021289-26.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 14.401 8/8
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente